Tribunal: STF
Processo: AI 583119
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA:. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Peça obrigatória. Cópia do inteiro teor do acórdão recorrido.
   Falta. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC. Defeito recursal
   cognoscível de ofício em agravo regimental. Agravo regimental
   improvido. Súmula 288. Não se conhece de agravo de instrumento a
   cujo traslado falte cópia do acórdão objeto do recurso
   extraordinário não admitido.